Tribunal: TJSP
Processo: 1068236-56.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. ESTÁGIO PROBATÓRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO EXONERATÓRIO. Pretensão do autor à anulação da exoneração, com os reflexos devidos desde sua indevida exoneração.
R. sentença de improcedência. Pleito de reforma.
ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. Ato administrativo de exoneração que não se revela proporcional, tampouco

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. ESTÁGIO PROBATÓRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO EXONERATÓRIO. Pretensão do autor à anulação da exoneração, com os reflexos devidos desde sua indevida exoneração.
R. sentença de improcedência. Pleito de reforma.
ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. Ato administrativo de exoneração que não se revela proporcional, tampouco razoável. Exoneração do autor que se deu por entender a Administração Pública que houve violação ao art. 16, incisos II e VIII, da LC no 1.291/2016 (Lei de Ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo), que trata do estágio probatório.
Veículo em que se encontrava o autor e mais quatro civis, que foram abordados por policiais militares. Policiais militares que declararam que, ao ser entrevistado, o autor e mais três civis teriam admitido terem feito uso de substância entorpecente, o que culminou na exoneração do autor. Realização, no entanto, de exame toxicológico pelo autor que concluiu pela não utilização indevida de substância entorpecente, no período que abrange a data dos fatos. Administração Pública que não realizou a contraprova.
Reintegração do autor no cargo. Percepção dos vencimentos correspondentes ao período em que permaneceu indevidamente afastado do cargo. Possibilidade. Entendimento consolidado pelo E. STJ. Decisão anulatória do ato administrativo que ocasionou a exoneração do servidor dotada de efeitos "ex tunc".
Consectários legais. De rigor a observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), bem como a Emenda Constitucional no 113/2021, a partir de sua entrada em vigor, bem como o que for decidido nas ADIs 7.047 e 7.064 que tramitam pelo STF.
Reforma da r. sentença que julgou improcedente o pedido. Inversão dos ônus de sucumbência.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDO.